Tribunal: STF
Processo: RE 115055
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-05
Data de publicação: 1988-02-05

Ementa:
- ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. SUSPENSÃO E POSTERIOR DEMISSAO. SÚMULA 19/S.T.F.
NÃO E DE SE TER COMO HAVENDO MALTRATO AO ENUNCIADO DA SÚMULA 19 DO
STF, SE FOI APLICADA SUSPENSÃO POR COMANDANTE DE BATALHAO DA PM E O
PROCESSO ADMINISTRATIVO FOI, A SEGUIR, ENCAMINHADO AO COMANDO GERAL
DA CORPORAÇÃO, PARA FINS DE DIREITO, E ESTE ÚLTIMO VEIO A APLICAR A
PENA DE DEMISSAO. E QUE SEGUNDO O REGIME DISCIPLINAR VIGORANTE
(BOLETIM GERAL N. 140/72, DA POLICIA MILITAR DE SÃO PAULO), 'OS
EFEITOS DA DECISÃO DO CONSELHO DISCIPLINAR, EM NIVEL DE UNIDADE,
E EM CASOS DE APLICAÇÃO DISCIPLINAR, SÓ SE EFETIVARAO APÓS A
HOMOLOGAÇÃO DO EXMO. SR. COMANDANTE-GERAL'. CASO CONTRARIO, A
APLICAÇÃO DA PENA MENOR, POR AUTORIDADE DE MENOR GRAU,, SUBTRAIRIA
A COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE DE MAIOR HIERARQUIA PARA APLICAÇÃO DA
PENA REALMENTE CABIVEL.